Tribunal: TJES
Processo: 5003283-50.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003283-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: R B FARMACIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA REGULARMENTE DISSOLVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA Nº 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de R B Farmácia Ltda – ME, com fundamento na ausência de capacidade processual da parte executada, regularmente extinta antes do ajuizamento da ação, e deixou de fixar custas e honorários advocatícios para evitar confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação; e (ii) verificar a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios ou substituição do sujeito passivo da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A capacidade processual constitui pressuposto de existência e validade do processo, exigindo a prévia existência de personalidade jurídica da parte executada.
4. A extinção regular da empresa em data anterior à propositura da execução fiscal implica ausência de capacidade processual, vício este insanável, dada a inexistência jurídica da pessoa no momento da propositura da demanda.

5. A substituição do sujeito passivo na CDA, para viabilizar o redirecionamento aos sócios, não é admitida, conforme vedação expressa da Súmula nº 392 do STJ.
6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a execução fiscal ajuizada contra empresa regularmente extinta deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da executada e da impossibilidade de substituição da parte ou de redirecionamento da execução.
7. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de capacidade processual da empresa regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal constitui vício insanável, que impede o prosseguimento do feito. 2. É incabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou a substituição do sujeito passivo na CDA, nos termos da Súmula nº 392 do STJ. 3. Deve ser extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente dissolvida antes do ajuizamento da ação.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 485, IV; STJ, Súmula nº 392.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 50277935020228080035, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 24.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 100190037455, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 26.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003283-50.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: R B FARMACIA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de R B Farmácia Ltda – ME, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de irregularidade relacionada à dissolução da pessoa jurídica executada, deixando de fixar custas e honorários advocatícios “para evitar confusão patrimonial”.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Nos termos em que ensina José Miguel Garcia Medina, “a capacidade processual (ou capacidade de estar em juízo, ou, ainda,
legitimatio ad processum
), por sua vez, diz respeito à aptidão que a parte tem de atuar em juízo. Pode-se, então dizer, p.ex., que alguém, sendo parte, é processualmente incapaz.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74).

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2016, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2019.

A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula n.º 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De tudo se conclui ter agido com acerto o magistrado prolator do decisum ao declarar a nulidade da execução fiscal e extinguir o feito executivo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3
. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 24/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EXTINTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SÚMULA Nº 392 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) Na hipótese vertente, a empresa executada foi regularmente dissolvida em 23 de agosto de 2010, inclusive com a ciência do Município apelante, enquanto o crédito executado, objeto da ação de execução ajuizada em 2014, só foi definitivamente constituído nos anos de 2011 e 2012, quando a pessoa jurídica executada já não mais detinha personalidade jurídica.
4) Destarte, proposta a demanda executiva em face de pessoa equivocada, escorreita a extinção do processo, diante da impossibilidade de substituição do título, a teor do enunciado da Súmula 392 do STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.